Tribunal: TJDFT
Processo: 0704876-29.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRA DE PACOTE DE PASSAGEM AÉREA E HOTEL. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID/19. REEMBOLSO DO VALOR PAGO. POSTERIOR COBRANÇA COM FULCRO NA LEI 14.034/2020. MP 925 DE 2020. DIREITO ADQUIRIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REQUISITOS DO ARTIGO 42 DO CDC. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse-Jurídica: Ação de repetição de indébito de valores pagos referente ao cancelamento de voo internacional em razão da pandemia de Covid/19.

1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, de forma solidária, ao ressarcimento do valor remanescente de R$ 5.230,34, referente ao pagamento do pacote aéreo de passagens e hotel, sujeitos a correção monetária, pelo INPC, do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, em decorrência de seu cancelamento em virtude dos efeitos decorrentes da pandemia de Covid/19. 1.1. Neste recurso, a autora requer a reforma da sentença para que haja a repetição de indébito dos valores pagos.

2. A relação em tela é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora se enquadra no conceito de consumidora e as rés de fornecedoras, sendo que o serviço prestado é o transporte aéreo.

3. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90) em seu artigo 14, caput, §3o, I e II, dispõe que: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” 3.1. O artigo 734 do Código Civil esclarece que “O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.” 3.2. No caso dos autos, o fato apontado consiste em algo imprevisível, caracterizado por fortuito externo, porquanto a readequação da malha aérea, com o cancelamento de eventuais passagens adquiridas, envolve dinâmicas desconhecidas pelos usuários, ainda mais em tempo de pandemia com interrupções dos serviços aéreos que ocasionou uma crise histórica no setor.

4. A Lei n. 14.034/2020, publicada em 06/08/2020, trata da conversão da Medida Provisória n. 925/2020, publicada em 19/03/2020, que já previa a possibilidade de reembolso relativo à compra de passagens em até 12 (doze) meses. 4.1. Considerando que o cancelamento do voo decorreu da Pandemia da Covid-19, deve ser aplicada ao caso dos autos a Medida Provisória n. 925/2020 convertida na Lei n. 14.034/2020, que dispõe sobre as medidas emergenciais para aviação civil em razão da pandemia: “Art. 3o. O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (...) § 2o Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.”

5. Ainda que as rés tenham ultrapassado o prazo definido pela Lei n. 14.034/2020 para o ressarcimento dos valores pagos pelas passagens, a repetição de indébito não é cabível, porquanto não se trata de quantia indevida. O caso dos autos, versa sobre inadimplemento contratual, consistente na não devolução de valores desembolsados na compra de passagens de voo que foram canceladas unilateralmente. 5.1. O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor aduz que: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.” 5.2. A repetição de indébito assegurada pelo legislador de consumo, consoante a dicção da normatização, tem como pressuposto a subsistência de pagamento indevido, pois se trata de restituição de importe vertido indevidamente, ou seja, desprovido de causa subjacente legítima, o que não se trata do caso dos autos. 5.3. Assim, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 42 do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e c) a ausência de engano justificável. No presente caso, não se vê preenchido o primeiro requisito, porquanto a cobrança não foi indevida, conforme citado acima, ou seja desprovido de causa subjacente legítima. 5.4. Jurisprudência: “(...) 3. A pretensão à repetição do indébito, com fundamento no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe o pagamento em excesso pelo consumidor, bem como a demonstração da má-fé na cobrança. (...)” (07007172320198070005, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 27/1/2020).

6. Apelo improvido.